Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-85.2021.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702070-85.2021.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: ERNESTO VATONABIO BEMBEM BORGES DECISÃO Afirmo minha suspeição com fundamento no art. 145, I, do CPC. Aguarde-se na Secretaria da Turma a titularização do Gabinete, quando então deverá ser realizada nova conclusão. Intimem-se. Edilson Enedino das Chagas Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.